Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724029-09.2020.8.07.0000 Agravante(s) RENAULT DO BRASIL S.A Agravado(s) ADELIA ANGELINA GONZAGA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renault do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 66045342 dos autos de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Adélia Angelina Gonzaga em desfavor da ora agravante e de Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis S.A., deferiu pedido de antecipação de tutela de urgência em caráter antecedente, requerido para determinar às rés a entrega para a autora, no prazo de 05 dias, do veículo Renault Duster, cor prata, pelo valor de R$ 46.391,41 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), ou, em caso de não fabricação do veículo, a entrega de modelo similar, pelo mesmo valor, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento. Na decisão agravada, destacou a magistrada que os documentos acostados aos autos demonstram, de forma clara, a prática de ofensa aos direitos do consumidor, pois o desencontro de informações, o desrespeito à situação pessoal da agravada e, ainda, a ausência de uma solução para a questão, em que pese passados mais de seis meses da celebração do contrato, apontam para a ausência de vinculação dos fornecedores à oferta e ao contrato celebrado. Consignou, na hipótese, que “a autora é portadora de necessidades especiais, razão pela qual o recebimento do veículo não pode ser postergado indefinidamente, até que as rés resolvam questões internas de sua exclusiva responsabilidade. Por outro vértice, imprescindível que o veículo seja entregue em data próxima, a fim de evitar o vencimento dos documentos que lhe garantem a isenção, obrigando-a a percorrer, novamente, todas as etapas para fazer jus a tal benefício”. Com tais fundamentos, o juízo singular deferiu a tutela pleiteada para obrigar as rés, na condição de concessionária e fabricante, a entregar o veículo contratado. Inconformada, a ré Renault do Brasil S.A. interpôs o presente recurso. Em razões recursais (Id 17737846, pp. 4-12), inicia seu arrazoado tecendo considerações a respeito da modalidade do negócio jurídico entabulado com a autora, qual seja, o de venda direta. Aduz, assim, que a venda é realizada diretamente pela montadora em face da substituição tributária existente nas operações comerciais havidas na cadeia de produção automobilística e que, por essa razão, cabe à concessionária apenas a responsabilidade no repasse ao cliente das informações relacionadas ao contrato de venda do veículo, já que não há contato entre o consumidor e a montadora. Esclarece que, realizado o negócio, são emitidos boletos bancários a serem pagos pelo cliente, momento a partir do qual começa a fluir o prazo de entrega do bem. Com fulcro nessa constatação, ressalta haver no contrato a previsão de que o prazo de entrega do veículo pode ser alterado sem aviso prévio e que o prazo de entrega apenas se inicia da emissão da nota fiscal. Prossegue em suas razões, afirmando que cumpriu o contrato, pois nunca houve a emissão de nota fiscal e, em consequência, início de prazo para entrega. Fala que, com a alteração do ano fiscal para 2020, optou por não mais fabricar o modelo escolhido pela agravada, tendo a concessionária entrado em contato com a autora assim que recebeu essa notícia de indisponibilidade do modelo. Por essa razão, aduz não ter ocorrido a venda, razão pela qual a liminar teria sido concedida equivocadamente. Narra ter procurado a concessionária para entender a negociação firmada com a autora, sendo-lhe transmitido que após ser informada da indisponibilidade do veículo, a consumidora negociou outro modelo, contudo sempre impondo empecilhos capazes de não dar sequência à negociação, pelo que chegou, até mesmo, a pedir para cancelar o negócio em razão da cor do novo veículo disponibilizado não lhe ter agradado. Argumenta estar impossibilitada de cumprir a obrigação porque a autora não pagou pelo bem, e porque sua documentação para isenção estaria vencida. Postula pela revogação da decisão agravada, porque não estariam presentes os requisitos autorizadores à concessão da antecipação de tutela, já que a autora sequer pagou pelo produto ou demonstrou a capacidade de fazê-lo. Tece argumentos a respeito da irreversibilidade da medida caso seja mantida, pois será impossível o retorno das partes ao status quo ante, uma vez que deverá disponibilizar um veículo superior ao modelo inicialmente negociado, arcando com prejuízos inerentes e que não lhes serão restituídos. Sublinha que a decisão agravada violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da CF, pois não havia situação excepcional apta a possibilitar a concessão de antecipação de tutela sem a oitiva da parte contrária. Formula pedido de redução da multa imposta, para que seja fixada em patamar razoável, caso seja mantida a decisão. Prequestiona a matéria debatida, para fins de eventual interposição de recursos especial e extraordinário. Com base nesses fundamentos, requer a suspensão dos efeitos da decisão antecipatória. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja revogada ou, não sendo esse o entendimento deste e. Tribunal, para que seja reduzida a multa fixada. Preparo recolhido (Id 17737854). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, esclareço que o presente recurso foi distribuído a esta relatoria por prevenção ao AGI 0722534-27.2020.8.07.0000, o qual, por sua vez, foi interposto pela corré Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis S.A. contra a mesma decisão agravada, de modo que este recurso será analisado em conformidade com a decisão proferida naqueles autos. Feito esse esclarecimento inicial, avancemos. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, assim como consignado no AGI 0722534-27.2020.8.07.0000, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. É sabido que o contrato consiste na comunhão de vontades com o objetivo de constituir uma relação jurídica, onde ambas as partes possuem direitos e obrigações, devendo os contratantes cumprir aquilo que pactuaram e subscreveram. No caso em comento, a agravante busca a reforma da decisão que deferiu à autora, pessoa com deficiência (PCD), a antecipação dos efeitos tutela de caráter satisfativo, formulada para obrigá-la, conjuntamente à corré Saga, na condição de fabricante de veículos e concessionária, a entregar o veículo prometido, qual seja, o Renault Duster, cor prata, pelo valor de R$ 46.391,41 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), ou, em caso de não fabricação do bem, à entrega de modelo similar, pelo mesmo valor, sob pena de multa diária. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão até o deslinde da controvérsia ou, não sendo esse o entendimento deste e. Tribunal, para que seja reduzida a multa fixada. Pois bem. Inicialmente esclareço que − contrariamente ao afirmado pela agravante, de que por se tratar de venda direta, a única participação no negócio por parte da concessionária seria apenas a de repassar informações e colher a documentação da autora e que o negócio não foi realizado por falta de pagamento − a relação firmada entre as partes é indiscutivelmente de consumo e, sob esse prisma, tanto a agravante quanto a concessionária Saga figuram na qualidade de fornecedoras do produto negociado, materializado por meio de contrato de compra e venda de veículo, enquanto a agravada qualifica-se como destinatária final do bem (artigos 2o e 3o do CDC[2]). Nesse diapasão, a aplicação do microssistema de proteção ao consumidor, com as inarredáveis consequências daí advindas, dentre elas a solidariedade, é matéria pacífica nesta Casa de Justiça, e já foi objeto de análise, em mais de uma ocasião, por parte desta e. 1a Turma Cível, de onde, à guisa de exemplo, cito os excertos abaixo: "(...) Qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, a relação negocial traduzida em contrato de compra e venda de veículo novo entabulado entre o destinatário final do produto e a revendedora, à medida em envolve o negócio fornecedora de produto durável - veículo novo - e o destinatário final do bem, ou seja, consumidor final do produto, enquadrando-se o contrato nas definições insertas nos artigos 2o e 3o do aludido estatuto legal. 2. Considerando que o veículo é produto manufaturado, cuja colocação no mercado perpassa pela sua produção/montagem e oferecimento ao consumidor via da rede autorizada pela fabricante, a concessionária credenciada e a montadora, compondo a cadeia de produção e consumo, são solidariamente responsáveis pelos vícios de fabricação apresentados pelo produto e pela indenização e composição dos danos que irradiem ao consumidor destinatário que coloca termo ao sistema de produção e consumo (CDC, arts. 7o e 18).(...) (Acórdão 1085530, 20150510034770APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 4/4/2018. Pág.: 161-191) (grifo nosso) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS. No sistema de comercialização de automóvel, são solidariamente responsáveis o fabricante, o comerciante e todos os que participam da alienação do bem, ainda que na condição de intermediário. O contrato de compra e venda dos veículos em questão foi intermediado pela apelante, cuja participação foi essencial para a formação da avença, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva (...)”. (1a Turma Cível, APC no 2016.01.1.083524-3, rel. Des. Hector Valverde, DJe de 15/5/2017, pp. 171/192) (grifo nosso) Ultrapassado o argumento de que a modalidade de venda direta pode gerar alguma irresponsabilidade por qualquer das partes, verifico, da análise da documentação acostada pela autora na origem, que a magistrada de primeiro grau, com acerto, reconheceu a relevância dos argumentos autorais, razão pela qual deferiu o pedido antecipatório, admitindo estarem presentes a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano consistente na perda da validade da autorização conferida pelo Poder Público para a compra do veículo. Explico. Ao Id 66025150, p.1, dos autos de referência, consta a assinatura pela autora, em 05/12/2019, ou seja, há 07 (sete) meses, do contrato de compra e venda de veículo. No instrumento firmado entre as partes, constam as características do veículo (Renault Duster, ano/modelo 2019/2020, cor prata) e o valor negociado pela aquisição do bem, qual seja, R$ 46.391,41 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos). Não há, contudo, prazo para entrega. A agravada, nos documentos apresentados na origem, comprovou sua condição de pessoa com deficiência (PCD), sendo este um fato incontroverso. Igualmente, comprovou a espera do bem por mais de seis meses (Id 66025158); a alteração unilateral do objeto do contrato por parte da concessionária, que queria lhe ofertar outro veículo (Id 66025159); bem como o perigo na demora consistente na possível perda de validade da autorização, prevista para vencer em data breve, qual seja, 08/08/2020 (Id 66706233, p. 5). A agravante, por sua vez, ampara sua pretensão de liberação da obrigação assumida unicamente nas premissas de (i) por ser a venda realizada diretamente pela montadora, não foi concretizada; (ii) que não houve emissão de boletos e expedição de nota fiscal, portanto, não houve inicio de contagem do prazo previsto contratualmente; (iii) que no contrato consta a informação de que o prazo de entrega do veículo pode ser alterado sem aviso prévio, por conveniência do fornecedor; (iv) estar impossibilitada de cumprir a obrigação porque a autora não pagou pelo bem e porque sua documentação para isenção estaria vencida; e de (iv) ter sido o contrato cancelado pelas partes, a pedido da autora, pois não concordou com a cor do novo veículo disponibilizado para compra. Ora, é intolerável a sustentação das premissas de não ter sido celebrado negócio jurídico por falta de pagamento ou caber apenas ao fornecedor a opção comercial de vender ou não determinado bem, o que, sem dúvida, fere a obrigação prevista na legislação protetiva do consumidor de os fornecedores estarem vinculados aos termos de suas propostas. Igualmente, não encontra amparo nos autos o argumento de impossibilidade de realização da venda por estar a documentação da autora vencida, pois, como visto, a autorização para realização da compra tem data prevista para vencer apenas em 8/8/2020 (Id 66706233, p. 5), de maneira que podem as rés cumprir os termos da proposta para a qual se vincularam e, em via de consequência, cumprir a decisão antecipatória proferida na origem. A abusividade da conduta dos fornecedores, no presente caso, salta ainda aos olhos quando se analisa a data da celebração do pacto: 05/12/2019, ou seja, há mais de 07 (sete) meses (Id 66025150). Não há, igualmente, nos autos, em um juízo perfunctório de análise, qualquer comprovação categórica de desfazimento do negócio por qualquer das partes ou cancelamento do contrato, sendo a demora na expedição de boletos e nota fiscal unicamente atribuível aos fornecedores, já que essa, mais uma vez, é obrigação que lhes compete. Tampouco não socorre a agravante a argumentação de que, por se tratar de venda direta ao consumidor final, a autora deveria aguardar indefinidamente a sua posição de fabricar ou não o veículo e, enquanto montadora, de disponibilização, ao seu bel prazer, de outro modelo. Como afirmado pela própria agravante, não há no contrato prazo definido para entrega, mas apenas o aviso de que "a previsão de entrega do veículo poderá sofrer alteração sem prévio aviso". Contudo, essa previsão não poderia, jamais, ser utilizada em desfavor do consumidor, pois é direito deste ser devidamente informado a respeito de produto e serviço fornecido e do prazo de entrega, não podendo o fornecedor, ao seu alvedrio, furtar-se do cumprimento de suas obrigações ou alterar o objeto contratado, sob pena de mácula à cláusula geral da boa-fé objetiva, que norteia a interpretação dos negócios jurídicos, bem como aos princípios da transparência das relações de consumo, ao direito de informação adequada e clara sobre os produtos fornecidos e, como dito, à vinculação da oferta. O direito à informação e transparência e proteção à práticas abusivas está previsto no artigo 6o, incisos III, IV e V, do Código consumerista, o qual estipula como direitos básicos do consumidor, entre outros: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: I -(...); II -(...); III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Percebe-se que, neste contexto, o direito à informação visa harmonizar as relações de consumo, para colocar o consumidor em condições de igualdade com o fornecedor. Aliás, a manifestação de vontade real do consumidor só ocorre quando a informação do produto ou serviço é passada com transparência e sinceridade. E esta norma, quando contrariada, é o suficiente para a declaração de abusividade, que, sob o suposto manto da legalidade, coloca o consumidor em nítida desvantagem. O princípio da boa-fé objetiva é preconizado pelos artigos 113 e 422 do Código Civil, que rezam: Art. 113 - os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos e costumes do lugar de sua celebração. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. As relações de consumo também devem ser permeadas pela boa-fé, a qual impõe aos contratantes deveres anexos às disposições contratuais e constitui verdadeiro requisito de validade do ajuste, traduzindo-se em legítima regra de conduta, com observância de determinados padrões sociais estabelecidos, com esteio na lealdade, probidade, honestidade e retidão. À luz dos dispositivos legais apresentados e tomando-se por base os princípios da boa-fé objetiva, probidade, eticidade e sociabilidade, respeitada ainda a função social do contrato, a ausência de informação integral sobre o prazo de fabricação e entrega do bem, faz exsurgir, como bem pontuado pelo juízo singular, a necessidade de se compelir os fornecedores ao cumprimento da obrigação assumida, notadamente, em decorrência da obrigação de vinculação à oferta (art. 30 do CDC[3]). Em caso semelhante, também relacionado a pessoa com deficiência (PCD), esta e. 1a Turma Cível, se pronunciou no sentido de que a venda de um produto sem a definição de prazo de entrega é uma prática abusiva, prevista, inclusive no art. 39, XII, do CDC[4], e se traduz em falha na prestação do serviço, sendo objetiva a responsabilidade derivada de tal prática. Cito o precedente abaixo nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO 0KM. AUTOMÓVEL ADAPTADO A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAQUELES QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECEDOR DO PRODUTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRAZO DE ENTREGA DO BEM NÃO ESTIPULADO NA COMPRA. PRÁTICA ABUSIVA. DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO 0KM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. GASTOS COM DESLOCAMENTO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CONSUMIDORA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DIREITO AO TRANSPORTE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço têm responsabilidade solidária em caso de fato ou vício do serviço. Assim, considerando que nesse cenário situam-se tanto a fabricante quanto a concessionária vendedora do veículo objeto dos autos, conclui-se que ambas detêm pertinência subjetiva para compor o polo passivo da lide. Preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré rejeitada. 2. Evidenciada a prática abusiva, em virtude da venda de um produto sem a definição de prazo de entrega (CDC, art. 39, XII), bem como a falha na prestação dos serviços, consubstanciada no excesso de prazo para a entrega de automóvel 0Km, precipuamente adquirido para atender às necessidades especiais da consumidora, a responsabilidade das fornecedoras, concessionária e fabricante, quanto aos danos causados, é objetiva. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Demonstrado que, ante a demora excessiva na entrega do veículo adquirido, a autora necessitou utilizar meios de transportes alternativos, fornecidos por aplicativos de celular, para o deslocamento até o seu trabalho, notadamente porque é portadora de necessidade especiais, o que a impede de dirigir veículos que não sejam adaptados às suas limitações, imperiosa a condenação das rés à restituição dos valores comprovadamente gastos pela autora com tal finalidade. 4. Conquanto a compra de veículo com isenções tributárias por pessoas com deficiência seja mais complexa, pois envolve diversos órgãos e exigências documentais específicas, tal fato, por si só, não justifica uma demora de mais de 4 (quatro) meses na disponibilização do bem à autora, o que extrapola as vicissitudes próprias do dia a dia, configurando violação aos ditames da personalidade, máxime porque, justamente por ser portadora de necessidades especiais, a priorização no atendimento da autora deve ser observado, de forma a assegurar, dentre outros, o direito ao transporte positivado no artigo 46 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 5. Para a fixação da reparação por danos morais, deve o julgador tomar em consideração fatores como a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas, atentando-se, ainda, para que o valor não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo ao agente e à sociedade para cometer ilícitos semelhantes. 6. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providas. (Acórdão 1178251, 07233524420188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 21/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Como pontuado na decisão proferida no AGI 0722534-27.2020.8.07.0000, não se pode olvidar que não é a primeira vez que tais fatos ocorrem com a concessionária Saga, sendo que, em outra ocasião, esta concessionária foi condenada por esta Casa de Justiça ao pagamento de danos morais e materiais decorrente de atraso na entrega de veículo 0km a pessoa com deficiência (PCD), o que, aparentemente, mostra certo descaso, por parte da corré, para com essa parcela tão vulnerável da população. Nesse sentido: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL. ATRASO EXCESSIVO PARA ENTREGA DO BEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA. REJEIÇÃO. SOLIDARIEDADE DE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento, objetivando a condenação da fabricante e da concessionária, na reparação de danos morais e materiais, pela demora excessiva na entrega de veículo "0 KM" adaptado para pessoa portadora de necessidade especial. 2. A concessionária é parte legítima para ocupar o polo passivo de ação indenizatória decorrente de venda do automóvel novo, porquanto participa da cadeia de consumo. 2.1. Ou seja: " (...) No sistema de comercialização de automóvel, são solidariamente responsáveis o fabricante, o comerciante e todos os que participam da alienação do bem, ainda que na condição de intermediário. O contrato de compra e venda dos veículos em questão foi intermediado pela apelante, cuja participação foi essencial para a formação da avença, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva [...]". (1a Turma Cível, APC no 2016.01.1.083524-3, rel. Des. Hector Valverde, DJe de 15/5/2017, pp. 171/192), 3. Dos danos morais: A demora excessiva e injustificada na entrega de veículo "0 Km", adaptado para pessoa portadora de necessidades especiais, tem aptidão para gerar danos morais. 3.1. No caso concreto, os elementos de convicção juntados ao processo, demonstram que a consumidora interessada na aquisição do veículo descrito nos autos, assinou a "MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE COMPRA PCD", em 5/2/2018. Na mesma data firmou "PEDIDO DE COMPRA PCD". Em nenhum dos documentos consta prazo de entrega do bem. Também foram juntadas a "AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ISENÇÃO DE IPI" e a "AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ISENÇÃO DE ICMS". Alega a autora, que na concessionária Saga foi informada que todo o processo de aquisição estaria concluído no prazo de 60 (sessenta) dias. Esta, de sua vez, afirma que a cliente tinha conhecimento de que os trâmites durariam 120 (cento e vinte dias). No entanto, a despeito de divergência das alegações, o certo é que o veículo somente foi entregue à requerente em 27/8/2018, ou seja, mais de 180 (cento e oitenta dias) após a entrega dos documentos pela requerente. É certo que a situação provocada pelas rés, além de frustrar a expectativa em torno do recebimento do veículo, importou também uma série de dissabores para a recorrida, na qualidade de deficiente física, esteve privada de usufruir o bem, tendo, inclusive, que desfazer a venda de outro veículo adaptado, efetivamente, configura o dano extrapatrimonial. 4. Precedente da Casa: " (...) 2. Tratando-se a demanda de relação de consumo, em que o autor pede indenização pelo atraso excessivo na entrega do bem adquirido, o seu exame deve ser feito à luz do Código de Defesa do Consumidor, a fim de verificar se houve falha na prestação do serviço da ré/recorrente. [...] 4. Sendo fato incontroverso o atraso de 5 meses para a entrega do veículo zero km adquirido pelo autor e devidamente pago, inquestionável o defeito na prestação do serviço da recorrente, o que configura o descumprimento do contrato entabulado entre as partes. 5. Não pode a recorrente atribuir a responsabilidade pelo atraso a terceiros, já que esta responde objetivamente pelos danos causados em razão do risco da atividade desenvolvida, conforme dispõe o art. 14 do CDC. 6. a situação criada pela recorrente, além de ter frustrado a expectativa em torno do recebimento do bem, causou uma série de dissabores para o recorrido que, por ser deficiente físico, esteve privado de locomover-se para tratamentos médicos enquanto esperava a entrega do veículo. Inequívoco, portanto, o dano de natureza extrapatrimonial. [...]". (2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, ACJ no 2007.01.1.142911-9, rel. Juiz. Robson Barbosa de Azevedo, DJe de 21/5/2009). 5. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado considerando-se as circunstâncias específicas do caso, a condição financeira das partes e a gravidade da repercussão da ofensa; busca-se encontrar um valor razoável que atenda à função pedagógico-punitiva, isto é, inibir a prática do ilícito e compensar o sofrimento do ofendido, sem caracterizar, entretanto, enriquecimento indevido. 5.1. No caso dos autos, diante da falha imputada às rés caracteriza uma situação angustiante, de intranquilidade e insegurança, que transcendem os meros dissabores cotidianos, afetando inegavelmente a esfera psíquica da autora e, por conseguinte, sendo fato gerador do dano moral. 5.2. A par desse cenário, e atento também à natureza da ofensa, que deve ser mantido o valor da indenização fixado na r. sentença recorrida, sendo certo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), comparece razoável e necessária para a prevenção e reparação do dano. 6. Dos danos materiais: A decisão de alienar o veículo a terceiro, bem como o posterior arrependimento na realização do negócio jurídico, arcando com o consequente pagamento de cláusula penal, decorreu apenas da vontade da autora, não restando demonstrada qualquer ingerência das apelantes na celebração do negócio. O fato de ter havido demora na entrega do veículo adquirido junto às recorrentes, por si só, não tem relação de pertinência com o ajuste celebrado, voluntariamente, pela autora e o terceiro. 7. Em consonância com o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, a indenização por dano moral puro (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) somente passa a ter expressão monetária a partir da decisão judicial que a arbitrou. 7.1. Isto porque, antes da sentença, é inviável falar-se em mora do devedor, porquanto a condenação ao pagamento a título de danos morais é mera expectativa. 7.2. Logo, sobre o valor arbitrado a título de indenização por danos morais devem ser aplicados juros de mora e correção monetária, contados a partir da sua fixação. 8. Apelos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1167499, 07180928320188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, seja quanto ao requisito de probabilidade do direito seja quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que, no caso, é inverso, dada a possibilidade de vencimento da autorização outorgada à agravada prevista para 8/8/2020 (Id 66706233, p. 5), tenho por não demonstrados, pela agravante, a ocorrência de situação fática favorável a lhe autorizar a abstenção no cumprimento da obrigação. Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva de todas as partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...) Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. [3] Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. [4] Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.